Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743104-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA DO NASCIMENTO LAURINDO IMPETRANTE: JOÃO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO CHAVES, BARBARA FERNANDA BRITO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de LETICIA DO NASCIMENTO LAURINDO, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que, nos autos do processo n. 0733236-24.2023.8.07.0001, acolheu a representação da autoridade policial da 1a DPDF para decretar a prisão preventiva da paciente (ID 52176544). Alegam os impetrantes, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente no dia 30/09/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito de furto mediante fraude. Salientam que a autoridade impetrada não observou que a paciente é mãe e única responsável por dois menores, atualmente com 5 anos e 15 anos de idade. Asseveram que a autoridade coatora não indicou fundamentos idôneos que ensejassem o reconhecimento da existência do periculum libertatis, bem como não fundamentou concretamente e de forma individualizada a não aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, violando, por conseguinte o art. 282, §6°, do Código de Processo Penal. Afirmam, ademais, que a prisão cautelar viola os princípios da homogeneidade e proporcionalidade, pois, em caso de eventual condenação, a paciente não ficará em regime fechado. Defendem a possibilidade de substituição da medida extrema por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou por prisão domiciliar. Requerem, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 e 318-A do CPP. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, os impetrantes formulam pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da paciente, nos termos dos artigos 318 e 318-A do CPP. Ocorre, contudo, que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1426652, 07130719020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito de substituição da prisão por outras de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Com efeito, ao contrário do que defendem os impetrantes, a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada por elementos concretos existentes nos autos, senão, veja-se (ID 52176544): (...) Da prisão preventiva Nos termos do art. 312, do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis). Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, há nos autos documentação comprobatória suficiente das condutas imputadas aos representados. Verifica-se do inquérito, inclusive, cópias de documentos que robusteceram ainda mais os indícios de autoria dos representados, tais como: ocorrência do crime de furto qualificado (ID 168302029), imagens do momento do crime (ID 168302033), relatórios produzidos ao longo da investigação, os quais deixaram evidente a prática criminosa, inclusive com a descrição da dinâmica e a captura de imagens dos autores no momento em que obtiveram o cartão da vítima e, posteriormente, realizaram compras (ID 168302028). Do mesmo modo, há relevantes indícios de autoria em relação aos representados, os quais sobressaem, notadamente, do Relatório de Informação no 348/2023 – 1a DP (ID 168302028). Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime investigado (furto qualificado) tem como pena máxima, in abstrato, 8 (oito) anos de reclusão. Prosseguindo na análise da representação, constata-se que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial são robustos ao ponto de reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora (periculum libertatis), para a decretação da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública. Isso porque, também restou demonstrado que os representados, em um esquema meticulosamente elaborado, mediante divisão de tarefas, em plena luz do dia, instalaram em uma agência bancária um dispositivo que retinha indevidamente cartões bancários de pessoas que lá compareciam e, após a retenção do cartão da vítima, repassaram o número de uma falsa central telefônica, após o que obtiveram os dados bancários da vítima e realizaram duas compras de grande vulto, mediante a aquisição de cartões de presentes, posteriormente sacados em outra loja, tudo com vistas a ocultar a real autoria do crime. Conforme bem individualizou o Ministério Público, “conforme imagens fornecidas pelo Banco do Brasil, é possível verificar a presença de ambos os representados na agência bancária em praticado o delito (ID 168302028, págs. 04/05 e 12), sendo que a representada LETÍCIA é a pessoa que aborda a vítima, logo após ela ter tido seu cartão bloqueado. Além disso, imagens captadas nas lojas Havan, evidenciam que o representado THIEGO é a pessoa que realiza a compra dos cartões de presente na loja de Brasília e, posteriormente, faz o resgate de parte do valor creditado, mediante uma compra no importe de R$ 9.881,61 (ID 168302028, págs. 06, 10 e 12), cuja nota fiscal foi emitida em nome da representada LETÍCIA (ID 168302034).” Da análise dos registros de ocorrências policiais envolvendo os representados, bem como das imagens fornecidas pelo Banco do Brasil, é possível observar que os representados, ao menos desde 2013, vêm praticando condutas assemelhadas. Além disso, segundo a Autoridade Policial, os investigados continuam a executar infrações, tanto é assim que, além de poucos dias antes do delito em análise terem sido vistos circulando em caixa do Banco do Brasil praticando condutas assemelhadas, pois, no dia 01/07/2023, os representados foram presos em flagrante, poucos dias após o crime aqui apurado, pela prática do mesmo tipo de delito, conforme noticiado na ocorrência policial n. 6.212/2023 - 5a DPDF. Com efeito, demonstrados indícios suficientes, verifica-se a necessidade de impedir a ocorrência de novos crimes, não sendo suficientes medidas outras que não a segregação dos investigados. Registre-se, por oportuno, que o perigo do estado de liberdade dos representados é contemporâneo e atual, pois, conforme evidenciam as imagens fornecidas pelo Banco do Brasil, após a prática dos crimes ora investigados, os representados continuaram a cometer outras infrações penais. Nesse sentido, confira julgado do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [...]5.Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que entre a data em que fora concedida liberdade provisória (20/10/2020) e data em que a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal a quo (23/2/2021), ocorreu o transcurso de pouco mais de 4 (quatro) meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 654178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021) Portanto, pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é evidente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Visto isso, conclui-se que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Assim, necessária se faz a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser deferido o pedido. Extrai-se, pois, que o magistrado a quo se utilizou de argumentos robustos e concretos aptos a ensejar o decreto prisional da paciente, deixando claro que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a ocorrência de novas práticas delitivas. Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, verifica-se, mediante análise perfunctória, acerto na decisão impugnada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o d. representante do Ministério Público, no dia 30/09/2023, ofereceu denúncia em desfavor da paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 173803020 dos autos do processo n. 0733234-54.2023.8.07.0001): (...) No dia 11/06/2023, por volta das 09h06, na Loja Havan, localizada no SIA Trecho 14, Brasília/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, previamente ajustados e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima Ana Maria Z. dos R., de 74 anos de idade, ao realizarem duas compras no cartão de crédito VISA n.o 4984.0711.6057.3153, de propriedade da referida ofendida, mediante fraude cometida com a utilização de dispositivo eletrônico responsável pela retenção do referido cartão bancário em um caixa eletrônico localizado na agência do Banco do Brasil n.o 3476, situada na CLS 203, desta Capital, à qual a vítima se dirigira para efetivar um saque e, ainda, através da simulação de uma falsa central de atendimento telefônico, destinada a obter os dados bancários da ofendida. Na mesma data, por volta das 09h29, no estabelecimento Atacadão Extra, vizinho à Loja Havan anteriormente mencionada, os denunciados, de forma livre e consciente, com inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo, previamente ajustados e em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para ambos, após a fraude eletrônica dantes mencionada, a quantia de R$ 608,70 (seiscentos e oito reais e setenta centavos), de propriedade de Ana Maria Z. dos R., de 74 anos de idade, ao tentarem realizar mais uma compra utilizandose do mesmo cartão bancário, o que somente não conseguiram por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que o cartão já havia sido bloqueado pela vítima. Segundo narra o caderno investigativo, na data dos fatos, por volta das 08h30, a vítima compareceu a um caixa eletrônico da Agência do Banco do Brasil n.o 3476, situada na CLS 203, para efetuar um saque, mas, após inserir o cartão bancário na máquina de auto-atendimento, este foi retido por um dispositivo espúrio previamente instalado pelos imputados. Diante disso, a denunciada LETÍCIA, que ingressara na agência juntamente com a vítima, fingindo auxiliar a ofendida, simulou digitar algo no caixa eletrônico e, de posse de um pedaço de papel com um número de contato, pretensamente emitido pelo próprio caixa eletrônico, orientou a vítima a telefonar para o prefixo 0800 que estava impresso no papel. A vítima, então, telefonou para a falsa central telefônica e, ludibriada pelos criminosos, acabou repassando seus dados bancários. Na ocasião, a suposta atendente lhe informou que o cartão havia sido bloqueado e, portanto, não deveria se preocupar com o ocorrido, pois um novo cartão seria encaminhado para a sua residência. Nesse ínterim, o denunciado THIEGO, que também ingressara no interior da agência, se dirigiu ao caixa eletrônico no qual o cartão da ofendida ficara retido e se apossou dele. Em seguida, os denunciados se descolocaram até a Loja Havan do SIA Trecho 14, Brasília/DF, quando, então, por volta das 09h06, THIEGO utilizou o cartão da vítima para adquirir dois cartões de presente, um no valor de R$ 9.000,00 e outro no valor de R$ 6.000,00 (ID. 168299668, págs. 04/06). Ato contínuo, o denunciado THIEGO se deslocou até o Atacadão Extra, situado nas imediações, e, por volta das 09h29, tentou, por três vezes seguidas, efetuar uma nova compra com o cartão da vítima, não conseguindo, contudo, porque o cartão já havia sido previamente bloqueado (ID. 168299668, págs. 07/08). Isso porque, logo após a vítima comunicar o ocorrido ao filho, este, desconfiando de que se trata-se de um golpe, procedeu ao cancelamento do cartão através do aplicativo do banco, ratificando-o, na sequência, através da Central de Atendimento do Banco do Brasil, quando, então, descobriu-se que o cartão já havia sido utilizado em duas compras indevidas. Uma vez frustrada a nova tentativa de utilização do cartão de crédito da vítima, ainda no mesmo dia, por volta 19h38, o denunciado THIEGO se dirigiu a outra unidade da loja HAVAN, localizada em Anápolis/GO, e utilizou os cartões de presente adquiridos na loja HAVAN de Brasília para realizar uma compra no importe total de R$ 9.881,61, cuja nota fiscal foi emitida em nome da denunciada LETÍCIA DO NASCIMENTO (ID: 168319089). Ao que consta, os denunciados foram identificados a partir das imagens coletadas na agência do Banco do Brasil e nos estabelecimentos nos quais THIEGO realizou/tentou realizar compras com o cartão da ofendida, as quais, além de revelarem a atuação dos denunciados no cometimento dos delitos ora imputados, evidenciaram que LETÍCIA e THIEGO são contumazes na prática de delitos da mesma espécie, visto que restaram flagrados cometendo crimes semelhantes em diversas imagens de agências bancárias (ID. 168299668, págs. 04/27; ID: 168299675; ID: 168319674). Ao assim agirem, os denunciados incorreram nas penas do art. 155, §§ 4o-B e 4o-C, II, e art. 155, §§ 4o-B e 4o-C, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, citando-se os implicados e intimando-os para oferecerem resposta à acusação e verem-se processar até final sentença condenatória, inclusive à reparação dos danos causados, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP. (...) (grifos no original) Embora ainda pendente de recebimento pelo magistrado a quo, o oferecimento de denúncia evidencia a prova da materialidade e os indícios de autoria. Veja-se que o fumus comissi delicti pode ser extraído de diversos elementos existentes no inquérito, em especial da ocorrência policial (ID 168299666); das diversas mídias existentes nos autos, referentes ao momento do crime e às compras realizadas com o cartão da vítima; dos relatórios produzidos ao longo da investigação, em que consta a descrição da dinâmica e a captura de imagens nítidas dos autores no momento em que obtiveram o cartão da vítima e, posteriormente, realizaram compras (ID 168299668). Igualmente evidente o requisito atinente ao periculum libertatis, que, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta da conduta, praticada contra pessoa idosa. Outrossim, embora não tenha havido a prática de violência ou grave ameaça, depreende-se que a paciente, juntamente com outro indiciado, estaria supostamente inserida em um esquema meticulosamente elaborado, com divisão de tarefas, e que teriam instalado, em uma agência bancária, dispositivo para reter cartões bancários e, após isto ocorrer, teriam repassado o número de uma falsa central telefônica para obterem os demais dados bancários e realizarem compras de grande vulto. Some-se a isto a necessidade de se resguardar a ordem pública e de conter o ímpeto delitivo da paciente, pois, como bem consignado pelo d. magistrado a quo na decisão transcrita alhures, os indiciados vêm praticando condutas semelhantes ao menos desde 2013 e continuam a executá-las, já que foram presos em flagrante poucos dias após o fato em apuração nos autos originários, pela prática do mesmo tipo de delito. Oportuno realçar, ainda, que o fato de a paciente ter dois filhos menores não configura motivo suficiente para revogar a prisão cautelar, tendo em vista a existência de elementos necessários para sua subsistência. Ademais, inexiste qualquer indicativo de que seja a única responsável por eles. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 2. A palavra da vítima, corroborada com a da testemunha ocular, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. O fato de possuir filhos menores tampouco constitui óbice à custódia cautelar, pois, além de ser necessária para garantia da ordem, inexiste indicação de ser o paciente o único responsável pelos menores. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 5. Verificada a periculosidade do paciente e a insuficiência da imposição isolada de medida cautelar alternativa para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1731733, 07208722320238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante dos fundamentos alinhavados, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a ordem pública. Além disso, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (inquérito policial n. 0733234-54.2023.8.07.0001), à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora